Tribunal: TJMT
Processo: 1030813-72.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030813-72.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISAEL LOPES MOREIRA - CPF: 012.561.131-58 (RECORRENTE), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0022-94 (RECORRIDO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ISAEL LOPES MOREIRA EIRELI - CNPJ: 27.073.829/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1030813-72.2021.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente: ISAEL LOPES MOREIRA.

Recorrida: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA.

Data do Julgamento Virtual:
13 a 16/05/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COBRANÇA VEXATÓRIA
EVIDENCIADA -
COBRANÇA VEXATÓRIA EM AMBIENTE DE TRABALHO
- EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR À SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA - ABUSO DE DIREITO COMPROVADO -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DEVIDO

- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Hipótese em que restou demonstrado através de depoimento pessoal, corroborado por testemunhas, que o requerente foi cobrado em meio a terceiros no seu local de trabalho, expondo-o a situação constrangedora, surgindo daí a responsabilidade do banco em indenizá-lo pelos danos morais sofridos.

2.

Havendo os meios legais para a cobrança de uma dívida se mostra abusiva a conduta do requerido que expos o promovente a situação constrangedora ao cobrar no local de trabalho.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
condenando o requerido ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título dos danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, contados a partir da citação.

O reclamante recorre postulando a reforma parcial da sentença, para majorar o
quantum
indenizatório arbitrado para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...)Trata-se de Reclamação com pretensão de recebimento de indenização por dano moral, afirma o autor que após ficar inadimplente com a reclamada, vem sofrendo cobranças abusivas por parte da empresa ré.

A Reclamada apresentou tempestiva contestação, narrando em síntese, a inexistência de ato ilícito perpetrado, razão porque pugnou pelo julgamento improcedente dos pedidos iniciais.

Fundamento e decido.

Ressalto que se aplicam ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, incidindo na hipótese os princípios a ele inerentes, já que a parte

autora é destinatária final dos serviços prestados pela requerida.

Sendo assim, deve ser aplicado à hipótese o disposto no artigo 14, caput, do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço: "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Como se vê, ao contrário da responsabilidade subjetiva, na qual é essencial a demonstração da culpa, na responsabilidade objetiva a culpa é presumida. Nesses casos, é o prestador de serviços quem deve provar alguns dos excludentes de sua responsabilidade, caso contrário fatalmente será condenado a indenizar a vítima.

Todavia, em que pese não ser necessária a aferição de culpa na hipótese, imprescindível que haja a existência de ato ilícito, consubstanciado na falha da prestação de serviço, bem como a efetiva ocorrência de dano

e nexo causal entre ambos.

Acrescente-se que, há de se apurar, também, a inexistência das causas excludentes da responsabilidade do prestador de serviço, que são, além do defeito inexistente, a culpa exclusiva do usuário ou de terceiros, bem como o caso fortuito e força maior, para que se tenha por configurada a responsabilidade civil alicerce da pretensão indenizatória.

Assim sendo, é ônus da parte autora a demonstração do fato básico para que sua pretensão seja acolhida, nos termos do art. 373, I do CPC. Para o deslinde do caso, foi realizada audiência de instrução e julgamento.

De se lembrar, ainda, que a teor do que estabelece o caput do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, "na cobrança

de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça".

Na hipótese, do que consta nos autos, observo que a parte autora ajuizou a presente ação ao argumento de que após ficar inadimplente, vem sofrendo “constrangimentos em sucessivas cobranças in loco pela preposta/gerente Kelly da empresa Ré.” “...a referida preposta vem se dirigindo constantemente até a banca comercial do Autor que fica dentro do camelô de Várzea Grande para cobrar, utilizando de chacotas, expondo o Requerente ao ridículo de modo que está interferindo em seu trabalho, além disso, a preposta/gerente Kelly da empresa Ré está usando de meios vexatórios, intimidando e humilhando o Autor na frente de colegas vizinhos de banca/trabalho e dos clientes durante a cobrança da dívida. O que será provado na audiência de instrução.”

Verifico que, a testemunha VILMONDES AIRES DA SILVA relatou que realmente houve cobrança

vexatória

na porta do estabelecimento do autor, conforme se afere do vídeo 5 juntado no id. 111205454, no minuto 3:30 em diante. Narrou a referida testemunha que a funcionária do banco chegava “tocando o terror”; “falando alto”; “cobrança em tom alto que chamava a atenção”; “na frente de todos”.

Saliento que in casu a prova testemunhal tem muito valor, já que os fatos não podem ser demonstrados através de documentos ou outras provas técnicas e, no caso, o depoimento da referida testemunha é coerente e está de acordo com os fatos narrados na inicial.

Registro que embora a testemunha não tenha sabido esclarecer os fatos em minúcias, ela soube que houve alguma confusão em relação a cobrança, pois em várias ocasiões presenciou a presenta da funcionária do banco na loja do autor. Ora, ainda que não tenha havido palavra de baixo calão, o simples fato de a parte requerida, ter ido até a loja da autora para lhe cobrar o que era devido, por si só, enseja a reparação por danos morais, por não se tratar de modo lícito de cobrança .

Assim, dúvidas não restam que embora a parte autora estivesse inadimplente, foi submetida a tratamento vexatório diante da cobrança

realizada na porta do seu estabelecimento comercial, causando-lhe humilhação e constrangimento.

Nessa ordem de ideias, entendo que houve prova do dano, do nexo causal e culpa da parte requerida na cobrança constrangedora a que foi submetida a parte autora.

Sendo assim, não resta dúvida de que o autor foi exposto de forma vexatória, o que configura ato ilícito capaz de afetar direito da personalidade daquele, como o seu nome e honra perante terceiros, causando-lhe manifesto dano moral.

Para a fixação do valor da indenização por danos morais, a jurisprudência define alguns critérios a serem observados pelo julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do dano; condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso dos autos, levando-se em consideração que a parte Reclamada é empresa com atuação em âmbito nacional e que a repercussão dos fatos na esfera íntima da parte Reclamante pode ser considerada moderada, se comparada a outras adversidades, geradoras de dano moral, entendo adequada, para o caso, a fixação da indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(...)”

In casu
, resta incontroversa a cobrança do reclamante em público, perante terceiras pessoas e em seu local de trabalho, constitui conduta ilícita, pois,
o expõe a situação vexatória, suficiente para caracterizar dano moral, passível de ressarcimento.

Portanto, a cobrança de dívida de forma vexatória caracteriza falha na prestação de serviços do fornecedor e enseja a responsabilidade pela reparação dos danos morais sofridos pelo consumidor.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COBRANÇA DE DÍVIDA DE FORMA INDEVIDA - CORRESPONDÊNCIA - TRABALHO - EXPOSIÇÃO DO DEVEDOR A SITUAÇÃO VEXATÓRIA - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, inteligência do artigo 42, do CDC
.
A cobrança de dívida de forma vexatória caracteriza falha na prestação de serviços do fornecedor e enseja a responsabilidade pela reparação dos danos morais sofridos pelo consumidor.

A fixação do quantum indenizatório deve observar o caráter pedagógico e punitivo da indenização, a extensão do dano experimentado pela vítima e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000200707172002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022)..

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
COBRANÇA VEXATÓRIA DE DÍVIDA (CHEQUE). LOCAL DE TRABALHO.
ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. MANUTENÇÃO.
A cobrança de dívida por meio constrangedor no local de trabalho é fato suficiente para caracterizar dano moral.

Situação dos autos em que a prova dos autos revela que a parte autora restou submetida a cobrança de forma vexatória pelos requeridos no seu local de trabalho. Abuso no exercício do direito.
Dano moral verificado. Valor da condenação (R$ 3.000,00) mantido, eis que fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, além de observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e a natureza jurídica da condenação.APELOS DESPROVIDOS. (TJ-RS - AC: 70071924401 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 22/02/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2017).

Todavia, não comporta acolhimento o pleito recursal.

Com relação ao
quantum
indenizatório a título de danos morais,
levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, com as repercussões e os inconvenientes suportados pelo reclamante,
tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação com base no artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024